Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-51.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000376-51.2020.8.26.0233 IBATÉ 1/5
Registro: 2020.0000730312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000376-51.2020.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante JOICE
TAMIRES ALONSO RUIZ MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso com determinação de remessa à Justiça Federal. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000376-51.2020.8.26.0233 IBATÉ 2/5
Voto: 44959
Apelação Cível No: 1000376-51.2020.8.26.0233
Comarca: Ibaté
Apelante: Joice Tamires Alonso Ruiz Moraes
Apelado: Caixa Econômica Federal Cef
Ação cominatória. Pedido de expedição de Alvará
de levantamento de valores depositados em conta
de FGTS. Sentença de improcedência. Apelo da
autora.
Incompetência
absoluta
da
Justiça
Estadual. Ar. 109 da Constituição Federal e
Súmula 82 do STJ. Recurso não conhecido com
determinação de remessa à Justiça Federal.
Joice Tamires Alonso Ruiz Moraes ingressou com ação
cominatória contra Caixa Econômica Federal para pleitear o levantamento
integral dos valores depositados em sua conta vinculada do FGTS. A r.
sentença, contudo, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil [fls. 31/32]. Inconformada, apelou a autora.
Afirma que é competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento
dos valores das contas vinculadas ao FGTS nos procedimentos de
jurisdição voluntária [fls. 38/41]. Parecer do Ministério Público pelo
desprovimento do recurso [fls. 48/52].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000376-51.2020.8.26.0233 IBATÉ 3/5
É o relatório.
O recurso não prospera.
A autora afirma que, nos termos da Lei 8.036/90 é
possível o saque integral dos valores depositados em conta vinculada ao
FGTS, em decorrência do estado de calamidade pública estabelecido pelo
Covid-19.
Todavia, como bem pontuado pela r. sentença, não
compete à Justiça Estadual conhecer do pedido.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é gerido pela
Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 8o da Lei 8.036/90.
Então, tratando-se de pedido de decisão judicial
concessiva de alvará para levantamento de saldo do FGTS, em razão de
estado de calamidade decorrente da pandemia, o procedimento comporta
litigiosidade e a matéria exige o chamamento da entidade federal gestora
do fundo, com natural declinação da competência para a Justiça Federal.
Aplicase, portanto, ao caso, a regra da Súmula 82, do Superior Tribunal de
Justiça, nos seguintes termos: “Compete à Justiça Federal, excluídas as
reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000376-51.2020.8.26.0233 IBATÉ 4/5
movimentação do FGTS”.
Estabelece, ainda, o art. 109 da Constituição Federal que:
“Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
Cuida-se, à evidência, de incompetência absoluta da
Justiça Estadual.
Nesse sentido:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEVANTAMENTO DE FGTS. RESISTÊNCIA
DA CEF. PEDIDO SUCESSIVO DE CONDENAÇÃO. SÚMULA 82/STJ.
1. [...]. 2. Se o levantamento dos depósitos de FGTS encontrar qualquer
resistência por parte da Caixa Econômica Federal-CEF, é da Justiça
Federal a competência para processar e julgar a ação, em face da
litigiosidade que assume o feito, nos termos da Súmula 82/STJ: "Compete
à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e
julgar os feitos relativos a movimentação do FGTS". 3. No caso, a Caixa
Econômica Federal, de maneira expressa, resiste à pretensão, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000376-51.2020.8.26.0233 IBATÉ 5/5
não poder restituir qualquer importância à autora por inexistir a conta ou
porque não houve a regular transferência pelo antigo banco depositário.
4. A existência de pedido sucessivo de condenação da empresa pública
não altera a solução do incidente, pois o fator determinante para a fixação
de competência se dá em momento anterior, qual seja, quando a CEF
oferece resistência à pretensão da autora. 5. Conflito conhecido para
declarar a competência do Juízo Federal da Vara do Juizado Especial
Cível de Chapecó/SC, o suscitado” (STJ CC 94.476/SC, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, 1.a Seção, j. em 13/05/09, DJe 25/05/09).
“Alvará judicial Pedido de levantamento de numerário
de FGTS formulado pela beneficiária da conta, representada por sua
curadora Aplicação das súmulas 82 e 161, do Superior Tribunal de Justiça
- Competência da Justiça Federal corretamente reconhecida Manutenção
da sentença Recurso desprovido”. (TJSP Apelação Cível / Capacidade
0019833-95.2018.8.26.0576, rel. Desembargador AUGUSTO REZENDE,
1.a Câmara de Direito Privado, j. em 11/01/19, DJe 11/01/19).
Diante do exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de remessa à Justiça Federal.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica